Tribunal: TJPA
Processo: 0857566-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857566-76.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI

APELADO: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por WEBCONTINENTAL LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária em mandado de segurança, deu parcial provimento aos recursos da impetrante e do Estado do Pará para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas a partir do 91º dia da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, nos termos do Tema 1.266 do STF. A embargante sustenta obscuridade e omissão, sob o argumento de que o acórdão teria apreciado matéria estranha ao pedido inicial (Tema 1.266), quando a controvérsia versaria exclusivamente sobre o Tema 1.093 do STF, bem como deixado de analisar o pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou julgamento extra petita ao aplicar o entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de restituição ou compensação de valores pagos a título de ICMS-DIFAL no período anterior à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O órgão julgador aprecia integralmente a controvérsia à luz do art. 1.022 do CPC e conclui inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

4.
A aplicação do entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266 do STF insere-se no âmbito da causa de pedir, pois a Lei Complementar nº 190/2022 regulamenta o ICMS-DIFAL, objeto do mandado de segurança.

5.
O art. 493 do CPC autoriza o julgador a considerar fato superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, afastando a alegação de decisão extra petita.

6.
O STF fixou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e reconheceu que a cobrança do DIFAL não configura instituição ou majoração de tributo, submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, razão pela qual a exigibilidade se inicia após 90 dias da publicação da lei complementar.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido conforme precedente vinculante do STF.

8.
O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o que afasta a pretensão de restituição ou compensação de valores referentes a período anterior à impetração.

9.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, inexistindo afronta aos arts. 141, 489, § 1º, IV e VI, e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O julgador pode aplicar entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, sem que isso configure decisão extra petita.

2.
A cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da LC nº 190/2022, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, conforme Tema 1.266 do STF.

3.
O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, vedando restituição ou compensação de valores anteriores à impetração.

4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 141, 489, § 1º, IV e VI, 492, 493 e 1.022; LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STF, Tema nº 1.266 da repercussão geral; STF, Súmulas 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por WEBCONTINENTAL LTDA., atual denominação de INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, no âmbito da Apelação/Remessa Necessária nº 0857566-76.2020.8.14.0301, que deu parcial provimento a ambos os recursos interpostos – da impetrante e do Estado do Pará – julgando a lide à luz de fundamentos que, segundo a parte embargante, não guardam correspondência com os pedidos formulados no mandado de segurança.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão.

A obscuridade consistiria na adoção, pelo julgado, da fundamentação e dos efeitos das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam da aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 e do Tema 1266 do STF, ao passo que o objeto da impetração refere-se exclusivamente ao Tema 1093 do STF – que trata da impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL na ausência de Lei Complementar regulamentadora da EC nº 87/2015, para fatos geradores ocorridos até 31/12/2021.

A omissão, por sua vez, estaria na ausência de manifestação sobre o pedido expressamente formulado na inicial quanto ao reconhecimento do indébito e ao direito à compensação administrativa ou restituição dos valores pagos a esse título nos cinco anos anteriores à impetração.

A impetração originária foi proposta em 16/10/2020, quando ainda inexistia a LC nº 190/2022 e antes mesmo do julgamento do Tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal.

A impetrante postulou o reconhecimento de seu direito de não recolher o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) ao Estado do Pará, nas operações com consumidores finais, até a edição de Lei Complementar exigida pela EC nº 87/2015.

O juízo de primeiro grau, contudo, ao julgar o mandamus, fundamentou-se no princípio da anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022 e afastou a exigibilidade do tributo somente até 05/04/2022.

Contra a referida decisão houve a interposição de apelação pela contribuinte e no acórdão recorrido foi mantida essa limitação, reconhecendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL somente a partir do 91º dia da publicação da referida Lei Complementar.

No entanto, a embargante sustenta que essa fundamentação configura vício extra petita, pois a discussão nos autos não versa sobre a validade da cobrança após a publicação da LC nº 190/2022 (objeto do Tema 1266), mas sim sobre a impossibilidade de exigência do tributo antes de sua edição (Tema 1093).

Aponta, ainda, que o próprio Ministério Público, em parecer constante nos autos, reconheceu a nulidade da sentença de origem por afronta ao princípio da congruência, por ter julgado matéria estranha à causa, e opinou pelo provimento da apelação da impetrante e improvimento do recurso do Estado do Pará.

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a obscuridade e a omissão apontadas, com o esclarecimento de que o presente mandamus versa exclusivamente sobre o Tema 1093, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o período anterior à edição da LC nº 190/2022, bem como o direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente pagos no quinquênio anterior à impetração.

Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios e o prequestionamento dos artigos 141 e 492 do CPC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo seu não acolhimento. Sustenta que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado adequadamente as matérias controvertidas à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis, não sendo os embargos meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

Requer assim que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0857566-76.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: WEBCONTINENTAL LTDA

ADVOGADO:
Cristiano Diehl Xavier e Outros.

Embargado: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELISIO AUGUSTO DE VELOSO BASTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por WEBCONTINENTAL LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária em mandado de segurança, deu parcial provimento aos recursos da impetrante e do Estado do Pará para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas a partir do 91º dia da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, nos termos do Tema 1.266 do STF. A embargante sustenta obscuridade e omissão, sob o argumento de que o acórdão teria apreciado matéria estranha ao pedido inicial (Tema 1.266), quando a controvérsia versaria exclusivamente sobre o Tema 1.093 do STF, bem como deixado de analisar o pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou julgamento extra petita ao aplicar o entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de restituição ou compensação de valores pagos a título de ICMS-DIFAL no período anterior à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O órgão julgador aprecia integralmente a controvérsia à luz do art. 1.022 do CPC e conclui inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

4.
A aplicação do entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266 do STF insere-se no âmbito da causa de pedir, pois a Lei Complementar nº 190/2022 regulamenta o ICMS-DIFAL, objeto do mandado de segurança.

5.
O art. 493 do CPC autoriza o julgador a considerar fato superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, afastando a alegação de decisão extra petita.

6.
O STF fixou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e reconheceu que a cobrança do DIFAL não configura instituição ou majoração de tributo, submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, razão pela qual a exigibilidade se inicia após 90 dias da publicação da lei complementar.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido conforme precedente vinculante do STF.

8.
O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o que afasta a pretensão de restituição ou compensação de valores referentes a período anterior à impetração.

9.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, inexistindo afronta aos arts. 141, 489, § 1º, IV e VI, e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O julgador pode aplicar entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, sem que isso configure decisão extra petita.

2.
A cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da LC nº 190/2022, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, conforme Tema 1.266 do STF.

3.
O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, vedando restituição ou compensação de valores anteriores à impetração.

4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 141, 489, § 1º, IV e VI, 492, 493 e 1.022; LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STF, Tema nº 1.266 da repercussão geral; STF, Súmulas 269 e 271.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por WEBCONTINENTAL LTDA., atual denominação de INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, no âmbito da Apelação/Remessa Necessária nº 0857566-76.2020.8.14.0301, que deu parcial provimento a ambos os recursos interpostos – da impetrante e do Estado do Pará – julgando a lide à luz de fundamentos que, segundo a parte embargante, não guardam correspondência com os pedidos formulados no mandado de segurança.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão.

A obscuridade consistiria na adoção, pelo julgado, da fundamentação e dos efeitos das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam da aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 e do Tema 1266 do STF, ao passo que o objeto da impetração refere-se exclusivamente ao Tema 1093 do STF – que trata da impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL na ausência de Lei Complementar regulamentadora da EC nº 87/2015, para fatos geradores ocorridos até 31/12/2021.

A omissão, por sua vez, estaria na ausência de manifestação sobre o pedido expressamente formulado na inicial quanto ao reconhecimento do indébito e ao direito à compensação administrativa ou restituição dos valores pagos a esse título nos cinco anos anteriores à impetração.

A impetração originária foi proposta em 16/10/2020, quando ainda inexistia a LC nº 190/2022 e antes mesmo do julgamento do Tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal.

A impetrante postulou o reconhecimento de seu direito de não recolher o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) ao Estado do Pará, nas operações com consumidores finais, até a edição de Lei Complementar exigida pela EC nº 87/2015.

O juízo de primeiro grau, contudo, ao julgar o mandamus, fundamentou-se no princípio da anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022 e afastou a exigibilidade do tributo somente até 05/04/2022.

Contra a referida decisão houve a interposição de apelação pela contribuinte e no acórdão recorrido foi mantida essa limitação, reconhecendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL somente a partir do 91º dia da publicação da referida Lei Complementar.

No entanto, a embargante sustenta que essa fundamentação configura vício extra petita, pois a discussão nos autos não versa sobre a validade da cobrança após a publicação da LC nº 190/2022 (objeto do Tema 1266), mas sim sobre a impossibilidade de exigência do tributo antes de sua edição (Tema 1093).

Aponta, ainda, que o próprio Ministério Público, em parecer constante nos autos, reconheceu a nulidade da sentença de origem por afronta ao princípio da congruência, por ter julgado matéria estranha à causa, e opinou pelo provimento da apelação da impetrante e improvimento do recurso do Estado do Pará.

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a obscuridade e a omissão apontadas, com o esclarecimento de que o presente mandamus versa exclusivamente sobre o Tema 1093, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o período anterior à edição da LC nº 190/2022, bem como o direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente pagos no quinquênio anterior à impetração.

Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios e o prequestionamento dos artigos 141 e 492 do CPC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo seu não acolhimento. Sustenta que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado adequadamente as matérias controvertidas à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis, não sendo os embargos meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

Requer assim que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito,
entendo que os fundamentos do arrazoado não são hábeis a reformar a decisão agravada, pois a matéria necessária ao deslinde da controvérsia foi apreciada, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição, na forma exigida no art. 1.022 do CPC.

Na realidade, a
embargante pretende a rediscussão de matéria que já foi decidida de acordo com o objeto de repercussão geral do julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e do Tema n.º 1.266 do STF. Vejamos.

Em relação a alegação de nulidade por decisão
extra petita
, entendo que a discussão sobre a posterior vigência da Lei Complementar nº 190/2022 se encontra dentro da matéria objeto da discussão na inicial, posto que foi justamente a legislação que veio a regulamentar o ICMS-DIFAL, na forma exigida nas decisões do Supremo Tribunal Federal.

Assim, não se trata de decisão
extra petita,
na forma alegada no arrazoado, pois a apreciação da matéria encontra respaldo no art. 493 do CPC,
in verbis: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Nesse sentido, entendeu o Colegiado Julgador pela aplicação do entendimento proferido pelo STF sobre a matéria, no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e do Tema n.º 1.266 do STF, afastando a aplicação da anterioridade de exercício, posto que não houve modificação da hipótese de incidência ou base de cálculo, muito menos instituição ou majoração de tributo, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL

87/2015. LEI COMPLEMENTAR 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022.
INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS.
PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

“Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que dava parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível, propondo a fixação das seguintes teses (tema 1.266 da repercussão geral): "I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da Constituição Federal
.
II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas
,
mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022",
o processo foi destacado pelo Ministro Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025.

Daí porque, não houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matéria que já foi decida de acordo com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos, possibilitando a exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Neste diapasão, não se cogita de violação ao disposto no art. 141 e 492 ou art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, por força da aplicação do Tema n.º 1.093, na forma alegada pela embargante, pois tal alegação encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que fixou a exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Ademais, foi fixada a inexigibilidade a partir da impetração do Mandado de Segurança, por força da impossibilidade de efeito patrimoniais retroativo a impetração, na forma da Súmula n.º 269 e 271 do STF, in verbis:

- Súmula 269:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

- Súmula 271:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Por conseguinte, entendo que a decisão embargada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois o Órgão Julgador não é obrigado a responder questionário formulado pela parte, mas apenas apreciar os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia entre as partes, o que ocorreu na espécie dos autos, pois os embargos de declaração não podem ser utilizados para reapreciação de matéria já decidida, quando não se encontram presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026